Tribunal: TJBA
Processo: 0102584-65.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102584-65.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Lizete Ventura Neri

Advogado(s)
:
PEDRO REGINALDO TAVARES GUERRA, ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO DOMINGOS DE GUSMAO

Advogado(s)
:
LUCIANO PINHO DE ALMEIDA, ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO SOUZA, OTONEY REIS DE ALCANTARA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS E FUNDO DE COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE VÁLIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura vício citra petita a sentença que aprecia expressamente os pedidos reconvencionais, ainda que de forma sucinta, rejeitando-os por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. O ônus da prova quanto às benfeitorias realizadas no imóvel locado recai sobre o locatário que as alega, devendo demonstrar sua efetiva realização, classificação e valores investidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A existência de cláusula contratual expressa excludente do direito de indenização por benfeitorias constitui renúncia válida e eficaz, não podendo ser afastada por alegação genérica de abusividade.

4. O fundo de comércio pressupõe a demonstração objetiva da valorização do ponto comercial e da constituição de clientela, não bastando meras alegações desprovidas de suporte probatório.

5. Configurada a causa madura, impõe-se o julgamento definitivo dos pedidos reconvencionais em sede recursal, evitando-se protelação desnecessária do feito.

6. Recurso conhecido e desprovido. Pedidos reconvencionais julgados improcedentes
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0102584-65.2002.8.05.0001
, em que são Apelante
LIZETE VENTURA NERI
e Apelado
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.